Tribunal: STF
Processo: Rcl 83543
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RE Nº 855.178/SE (TEMA RG Nº 793) E RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Alagoas, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo nº 0700760-37.2021.8.02.0034, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793).  



    2. O ente reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação movida pela ora beneficiária, Maria Valdete Gomes da Costa Vieira, em desfavor do Estado de Alagoas, pleiteando o fornecimento do procedimento de “Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril”. Noticia que o referido procedimento está devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), registrado no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS) como de alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC).   



    3. Informa que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido inicial, determinando ao Estado o fornecimento do procedimento. Menciona a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. Diz da negativa de seguimento ao recurso extraordinário apresentado e da negativa de provimento ao respectivo agravo interno.  



    4. Argumenta que, nos termos do Tema RG nº 793, os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.  



    5. Alega que o Tribunal reclamado interpretou erroneamente a tese no sentido de que ao autor seria facultado ingressar com a demanda contra qualquer dos entes ou contra todos, formando-se um litisconsórcio passivo facultativo, ignorando completamente a parte final da tese que determina o direcionamento conforme as regras de repartição de competências.  



    6. Sustenta ser de responsabilidade da União os procedimentos de alta complexidade. Cita precedente deste Supremo Tribunal Federal. Assevera que o Tribunal a quo desrespeitou a tese fixada no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. Aduz que a ausência da União no polo passivo, como determinado pelo acórdão reclamado, inviabiliza completamente essa otimização das compensações financeiras, gerando prejuízo ao erário estadual e desvirtuando o sistema de repartição de competências estabelecido na legislação do SUS.  



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender o acórdão reclamado, voltando a vigorar a decisão do Juízo de 1º Grau, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, porque a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a correta aplicação da tese fixada no paradigma apontado como violado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. Assim, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).   



    12. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado, ao deixar de incluir a União no polo passivo da demanda originária, violou decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, leading case do Tema nº 793 da Repercussão Geral, cujo julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. ”



    (RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/03/2025, p. 16/03/2015)  



    13. Mais recentemente, inclusive, a questão relativa ao fornecimento de medicamentos e procedimentos pelos entes públicos voltou a ser analisada pelo Plenário desta Corte, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, cuja controvérsia constitucional foi assim definida:  



    “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”  



    14. A ementa do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação, no que interessa ao caso dos autos:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA  ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    (...)



    III. CUSTEIO  



    3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.



    (...)



    VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS  



    6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.



    6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.



    (...)



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. (...)"



    (RE nº 1.366.243-RG/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/09/2024, p. 11/10/2024; grifos nossos).  



    15. No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, em sede de agravo interno em recurso extraordinário, em ação de obrigação de fazer, que visa ao fornecimento de procedimento, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos, em observância ao Tema RG nº 793, conforme a seguinte ementa (e-doc. 7; grifos e destaques do original):  



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO CONJUNTA DO DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBSERVÂNCIA DO TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    II. CASO EM EXAME 



    1. Recurso interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Analisar se a controvérsia atrai a incidência ou não da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do representativo do Tema 793. 



    3. Acórdão do órgão fracionário que ratificou a condenação do Estado de Alagoas ao fornecimento de procedimento cirúrgico de média/alta complexidade, considerando a solidariedade dos entes federativos na prestação de serviços de saúde. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal definiu que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 



    4. A decisão do órgão colegiado adotou os fundamentos determinantes pelo STF, uma vez que reconheceu a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam de custeio público.



    5. Manutenção da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, em conformidade com o art. 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão unânime.”  



    16. Compulsando os autos, verifica-se que o procedimento postulado pela autora da demanda de origem (Artroplastia de Revisão ou Reconstrução do Quadril), encontra-se incorporado ao Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.08.04.007-6, como de alta complexidade. 



    17. Nota-se que, segundo a Portaria de Consolidação nº 6, de 2017, do Ministério da Saúde, o custeio dos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade da União, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC). A responsabilidade do ente central, contudo, cumpre-se por meio da transferência de verbas aos Estados e Municípios. Esses repasses são controlados pelo Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC) e suplementados por recursos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC), com a distribuição dos valores ocorrendo de forma direta entre os fundos de saúde. 



    18. Diante desse cenário, entendo que a decisão reclamada foi proferida em conformidade com os critérios definidos nos paradigmas ora cotejados (Temas RG nº 793 e nº 1.234), não havendo falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. A uma, pois o Juízo reclamado não deixou de direcionar o custeio do procedimento pleiteado ao ente federado competente, mas reconheceu a responsabilidade solidária compartilhada entre eles. A duas, pois não consta dos autos qualquer informação no sentido que os recursos federais não tenham sido repassados pela União ao Estado de Alagoas.



    19. Em outras palavras: as ações obrigacionais referentes a procedimentos considerados de média ou alta complexidade não exigem, em regra, a inclusão da União no polo passivo, uma vez ser responsabilidade dos Estados e dos Municípios prestar o atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, através dos recursos recebidos via fundo.



    20. Seguindo a compreensão ora perfilhada, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 83.797/AL, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/09/2025, p. 24/09/2025; Rcl nº 84.587/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/09/2025, p. 17/09/2025; Rcl nº 83.619/AL, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/09/2025, p. 11/09/2025; Rcl nº 83.795/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 31/08/2025, p. 02/09/2025, esta última, do mesmo ente ora reclamante (Estado de Alagoas), assim ementada:



     



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO: DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” 



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.   



    Publique-se.  



    Brasília, 26 de setembro de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator